Tribunal: STF
Processo: HC 234200
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Caio Gustavo dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 



    1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, o relator, além de negar provimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula do próprio Tribunal ou de Tribunal Superior, poderá também decidir monocraticamente quando o pedido formulado na inicial estiver em evidente confronto com a jurisprudência dominante da Corte originária, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 



    2. Não se revela possível o exame da alegação de nulidade do processo originário, pois a matéria não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, configurando situação de supressão de instância, além de estar pendente o exame do recurso de apelação interposto pela defesa. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 850.208 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante requer seja “reconhecida a ilicitude por derivação (art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal e art. 157, caput e §1º, do Código de Processo Penal) dos depoimentos dos milicianos em solo policial e audiência de instrução e julgamento, vez que fazem referência às declarações (confissões) informais dos sentenciados, incluindo o Paciente”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não vislumbro ilegalidade flagrante para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente